Tribunal: TJPA
Processo: 0002819-37.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002819-37.2014.8.14.0006

APELANTE: CRISTINA REIS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0002819-37.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CRISTINA REIS DOS SANTOS

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/AM 1.910

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTESTAÇÃO APRESENTADA. ARGUMENTOS DE DEFESA NÃO ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUANTO À INCIDÊNCIA OU NÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NAS QUESTÕES QUE ENVOLVE BUSCA E APREENSÃO E OS LIMITES DE SUA APLICABILIDADE. NULIDADE. ERRO DE JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO

CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002819-37.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CRISTINA REIS DOS SANTOS

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/AM 1.910

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CRISTINA REIS DOS SANTOS
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“

Visto, etc.

BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de procurador judicial, propôs a presente Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente com pedido liminar em desfavor de CRISTINA REIS DOS SANTOS, igualmente identificado nos autos, com fundamento no decreto-lei n.º 911/69.

Concedida a medida liminar requerida, realizou-se a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e a citação do réu []que não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos às fls.102 (numeração dos autos físicos).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no decreto-lei n.º 911/69, em que se verifica que as partes firmaram contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, de um veículo automotor de Marca JINBEI, Tipo Utilitário, Modelo TOPIC, CHASSI LSYHKAAAXAK006937, Cor PRETA, Ano 2012, Placa OFO 2711, RENAVAN 452750164, entretanto, deixou o réu de cumprir com suas obrigações, incorrendo em mora regularmente comprovada através do protesto/notificação.

O réu, regularmente citado, após o cumprimento da medida liminar, não apresentou contestação nem quitou a integralidade da dívida pendente como exige o procedimento previsto no decreto lei nº 911/69.

Dispõe o decreto-lei n.º 911/69:

“ []Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” §1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor, para consolidar o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem nas mãos do autor, cuja apreensão liminar torno definitiva, com fundamento no decreto lei n.º 911/69. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pelo autor. Expeça-se o competente ofício ao DETRAN na forma da lei.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.” ( Pje ID

15465452, páginas 1-2)

As

razões recursais de

CRISTINA REIS DOS SANTOS
estão assentadas no PJe ID 15465653, páginas 1-17, aduzindo os seguintes argumentos núcleos, a saber: (i) impossibilidade de captação de juros

levando ao excesso de cobrança; (ii) abusividade da cláusula de capitalização diária de juros;(iii)incidência da legislação consumerista;(iv) inexistência da notificação extrajudicial; (v) ausência de descontos dos juros nas prestações vincendas e (vi) abusividade de venda casada de seguro.

E, ao final, requer:

“ CONCLUSÃO

Pelo exposto, espera o Apelante que sejam acolhidas estas razões recursais para dar provimento ao presente recurso, cassando a v. sentença recorrida, uma vez que restou claro as razões do Apelante, requerendo a suspensão do feito, a devolução do veículo apreendido, em razão das irregularidades contratuais aqui apontadas, bem como da ausência dos requisitos básicos para a tramitação da ação de busca e apreensão como a apresentação da via original do contrato de financiamento bancário na secretaria desta vara e a ausência de regular notificação de mora.

Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer o afastamento da condenação da Apelante em custas e honorários advocatícios por ser parte já beneficiária beneficiária da justiça gratuita em ação revisional, não podendo demandar em juízo sem prejuízo de seu sustento conforme documentos probatórios anexados, devendo ainda determinar-se a restituição de custas pagas em razão de que a apelante precisou contar com a ajuda de amigos e familiares para conseguir efetuar tal pagamento, tudo isso por ser medida de direito e inteira Justiça.”

( PJe ID 15465453, páginas 1-17)

Contrarrazões

apresentadas

no PJe ID 15465464, páginas 1-19, almejando
BANCO BRADESCO S/A “
que o presente recurso de apelação não seja conhecido, e em seu mérito seja negado integralmente provimento ao recurso de Apelação
.”

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0002819-37.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CRISTINA REIS DOS SANTOS

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/AM 1.910

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal visa descaracterizar a busca e apreensão do veículo sob enfoque dada a incidência da legislação consumerista e o debate de cláusulas contratuais ditas como nulas.

Muito bem.

A sentença objurgada é nula de pleno direito

por erro no julgamento

eis que ignorou a existência de defesa e, por via de consequência, afrontou princípios -

base do devido processo legal e do contraditório em si.

Aponto os graves equívocos.

1º erro:

Diz a

redação combatida que não houve contestação,
in verbis:

“
O réu, regularmente citado, após o cumprimento da medida liminar, não apresentou contestação nem quitou a integralidade da dívida pendente como exige o procedimento previsto no decreto lei nº 911/69.”( Pje ID 15465452, página 1).

Todavia, a contestação está assentada no PJe ID 15465424, páginas 1-7 e PJe ID 15465425, páginas 1-5.

Vale dizer, a

defesa foi apresentada antecipadamente, muito

antes da decisão inaugural da questão litigiosa contida no PJe ID 15465430, página 1.

Frente a isso, se aceita a exposição precipitada, se dela rejeitada, o certo é que a contestação existe e discute todo o contexto litigioso, devendo

o julgador de planície ter decidido as premissas no texto pontuadas, que não o fez.

Sentença nula, portanto.

2º erro: Ausência de decisão quanto à(in)aplicabilidade do Código do Consumidor em demandas inerentes à busca e apreensão
.

A 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-Pará, ao remeter a Ação Judicial para a 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará

entender por examinar o deslocamento processual à luz do Código Consumerista,
in verbis:

“
DECIS

O

Trata-se de aç

o de busca e apreens
ã
o proposta pelo autor com fundamento no Decreto-Lei n
º
911/1969, na qual pugna pela retomada do ve
í
culo objeto do contrato com garantia de alienaç
ã
o fiduci
á
ria celebrado entre as partes, sob a alegaç
ã
o de que o r
é
u n
o cumpriu as obriga
ç
õ
es aven
ç
adas no referido ajuste.

Dessa forma, considerando que a demanda versa sobre relaç
o de consumo, tem-se como absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor em raz
ã
o da natureza de ordem p
ú
blica das regras insertas no C
ó
digo de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere ao artigo 6
º
, VIII, c/c artigo 101, I, do referido diploma legal, os quais buscam a facilita
ç
ã
o da defesa do consumidor.

Sobre o assunto:

(...)

Do exame dos autos verifico que o réu atualmente possui domicílio no município de Belém/PA, conforme se infere da leitura da contestaç
o de fls. 44/61.

Ademais, a consulta ao sistema Libra permite constatar que o contrato sobre o qual se funda o presente feito é objeto da aç
o revisional de contrato registrada sob o número 0001421-77.2013.8.14.0301 e ajuizada anteriormente perante a 10ª Vara Cível da Capital.

Com efeito, é evidente a conex
ã
o entre as demandas em análise, uma vez que ambas derivam da cédula de crédito bancário nº 2.976.103 e, portanto, discutem idêntica relaç
o jur
í
dica de direito material, muito embora sob enfoques diversos.

Sendo assim, a reuni
ã
o das aç
õ
es propostas em separado é medida que se imp
õ
e diante da necessidade de serem decididas simultaneamente a fim de evitar a prolaç
ã
o de senten
ç
as contraditórias sobre o mesmo tema, nos termos da previs
ã
o disposta no art. 105 do CPC.

Ante todo o exposto, declino de ofício da competência para o processamento e julgamento do presente feito e, por conseguinte, determino a remessa destes autos ao Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA.

Escoado o prazo para interposiç
ã
o de recurso, encaminhe ao setor de distribuiç
ã
o para os devidos fins.

Intime.

Cumpra.” ( PJe ID 15465426, páginas 1-3).

Mas o julgador
a quo
analisou a lide unicamente sob o enfoque da Legislação especializada: Decreto-Lei nº 911/69.

O questionamento a qual se levanta é: Incide

ou não as regras consumeristas em

busca e apreensão

fundada na legislação acima delineada? Se se aplicar, em qual conjunto do direito material debatido?

Perceba que a sentença combatida nada dispõe sobre a matéria ensejando, de pronto, a inquestionável nulidade a no comportar outras digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto mas para cassar integralmente a

sentença eis que nula de pleno direito por
erro in judicando
segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024